Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725302-23.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZ ROMILDO DE MELLO, CELMA BOTELHO RAMOS DE MELLO D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a recurso redistribuído ao eminente Desembargador Fernando Habibe em razão da declaração de suspeição (fls. 223 ID 18029104 e fls. 233/237 ID 18029104). Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator